Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705413-29.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROSIBETH DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO ESSURE. LAQUEADURA TUBÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. AFASTADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia acerca do dispositivo Essure deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 1.1 No âmbito distrital, foram realizados Mutirões de Laqueadura Tubária com a implantação do dispositivo, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar. Antes da implantação a paciente participou de palestras de esclarecimento, assinou termo de consentimento informado e passou por conferência médica, inexistindo sequer indícios de que houve violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação. 1.2 Da análise do conjunto probatório, não se observa atendimento negligente após o período de implantação ou negativa de atendimento médico pelo ente público. Responsabilidade civil estatal por omissão afastada. 2. Impende-se destacar que em relação às lides envolvendo erros médicos, falha na prestação do serviço e omissão estatal, a situação jurídica da Responsabilidade Civil do Estado é assim resumida: o Estado também não deve indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos. Deve se comprovar a existência dos danos e da sua vinculação, por meio de um nexo causal naturalístico, com uma, se existente, falha do serviço de saúde. 3. Nesta toada, a parte autora efetivamente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque não há nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos e a falha na prestação do serviço de saúde. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, §1o, da Lei 9.263/1996, argumentando que o recorrido deve ser responsabilizado civilmente pela inobservância do dever de informação relativo à realização de esterilização voluntária - Essure, sem esclarecimento sobre os riscos, benefícios e consequências; c) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, asseverando que “a realização de procedimento experimental de dispositivo defeituoso caracteriza a desídia no atendimento da rede pública do DF e, portanto, evidencia os danos morais sofridos pela Recorrente, que experimentou além da lesão física, lesão aos direitos da personalidade afetos à macula em seu sistema reprodutor”. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 37, §6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 3o do CPC porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos artigos 11, 489, II e § 1o, III e IV e 1.022, II do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta ao artigo 10, §1o, da Lei 9.263/1996. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há indícios de violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação e pós-implantação. (...) a parte autora efetivamente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque sequer há nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos e a falha na prestação do serviço de saúde, sendo o caso de manutenção da Sentença pelos seus próprios fundamentos” (ID 37119961). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Acrescente-se que também seria necessário novo exame dos fatos e das provas dos autos para alterar a conclusão do Tribunal a quo sobre a existência de danos morais e materiais a serem indenizados pela empresa de saúde (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.950/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Com relação à aventada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação à alegada infringência aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da CF, tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025